Tribunal: TJBA
Processo: 8033194-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033194-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: R. S. C. e outros

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE REIMPLANTE URETERAL POR VIA EXTRA OU INTRAVESICAL UNILATERAL ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PACIENTE QUE APENAS AFIRMOU POSSUIR “RIM INCHADO”. CONDIÇÃO PRÉ-EXISTENTE QUE NÃO COINCIDE COM A PATOLOGIA OBJETO DO PROCEDIMENTO PRETENDIDO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA QUE NÃO SE APLICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. LIMINAR MANTIDA.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033194-63.2025.8.05.0000 em que é agravante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e em que é agravado R. S. C., representado por sua genitora GISELANDIA CARDOSO AGUIAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator